Tribunal: TJDFT
Processo: 0705737-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. IMÓVEL. PAGAMENTO PARCELADO. SALDO DEVEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS COMPENSATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO CONTRATUAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. LEGALIDADE.
1. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa porque oferecida aos litigantes a oportunidade de produzirem provas e porque cabe ao juiz, por força do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. A Lei n. 9.514/1997 autoriza, nas operações de comercialização de imóveis com pagamento parcelado, que as partes pactuem a remuneração do capital emprestado, assim como a atualização monetária.
3. A previsão contratual clara quanto à incidência de correção monetária e juros compensatórios sobre o saldo devedor atende ao dever de informação da fornecedora, nos termos do art. 6o, inc. III, do CDC, impondo a validade e eficácia do ajuste.
4. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios impostos ao autor são majorados, de 10% para 11% sobre o valor dado à causa, com suporte no art. 85, §11 do CPC.
5. Apelo desprovido.